Tribunal: TJBA
Processo: 0305046-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305046-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: HENRIQUE SANTOS CARNEIRO e outros

Advogado(s):ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ARTS. 33,
CAPUT,
E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINARES: 1) NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AFRONTA AO ARTIGO 2º, II, DA LEI Nº 9.296/96. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AMPARADA POR PROCEDIMENTOS PRÉVIOS (INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, OITIVA DE COLABORADORES E MORADORES E INCURSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NO LOCAL). 2) NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA POR NEGATIVA DA PROVA PERICIAL NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANATEL PARA BUSCA DOS NOMES REGISTRADOS NOS TERMINAIS INTERCEPTADOS E ATRIBUÍDOS AO APELANTE. DESISTÊNCIA DA DILIGÊNCIA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. É DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES CAPTADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DADO QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA TAL PERÍCIA NA LEI Nº 9.296/1996, TANTO MAIS QUANDO A IDENTIDADE DOS COMUNICANTES PODE SER AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DAS NULIDADES AVENTADAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em análise dos autos, nota-se que a medida de interceptação telefônica não foi o primeiro meio de prova adotado durante a fase inquisitorial. Houve instauração anterior de inquérito policial (nº 64/2014), em 12/04/2014 (id. 58440530), oitiva de colaboradores e moradores e diligências de campo na região, sendo o pedido de interceptação protocolado apenas em 12/06/2014 (autos nº 0321262-27.2014.8.05.0001 – Pje 1º grau). Assim, havendo indícios de participação dos usuários das linhas interceptadas, nas infrações penais investigadas, punidas com pena de reclusão e, ainda, evidência de que a prova não poderia ser feita por outros meios disponíveis, configurados estavam o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
, requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 9.296/1996, razão por que rejeito a preliminar de nulidade da interceptação telefônica aventada pela Defesa.

2. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
é ônus da defesa, quando alega violação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”
(AgRg no HC n. 533.348/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 10/10/2019), não tendo a Defesa se desincumbido de tal mister.

3. No que tange à realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, é dispensável a sua realização, dado que não há previsão para tal perícia na Lei nº 9.296/1996, sendo facultado ao magistrado o seu indeferimento, de forma motivada, tal como ocorreu na hipótese, consoante decisão de id. 58443248, tanto mais quando a identificação dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova, tal como as transcrições dos diálogos travados, que dão conta, não só dos assuntos tratados, mas também da identidade dos envolvidos, como no caso dos autos. Noutro giro, tendo a Defesa desistido da realização de outra prova por ela requerida e deferida em juízo (expedição de ofício à ANATEL para que informasse o nome cadastrado nos terminais atribuídos ao apelante), não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do feito.

4. Comprovada, portanto, a inocorrência de qualquer forma de cerceamento de defesa e/ou desrespeito ao contraditório, bem como de ilegalidade passível de nulidade, impõe-se a rejeição das preliminares interpostas nesse sentido.

5. No mérito, demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas do crime de associação para o tráfico, impossível cogitar-se da absolvição do Apelante, impondo-se a manutenção condenação.

6.
O conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar a conduta de cada um dos Acusados como ligada a um dos dezoito verbos contido no art. 33 da Lei n
º 11.343/2006
, bem como a existência de uma associação voltada para o tráfico de drogas altamente ordenada e estruturada hierarquicamente, razão por que condeno os Apelados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0305046-20.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
HENRIQUE SANTOS CARNEIRO
e Apelados,
HENRIQUE SANTOS CARNEIRO,

FÁBIO DA CUNHA CALDAS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Ministério Público e

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso manejado pela Defesa de um dos Acusados
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.